Tribunal: TJBA
Processo: 8030485-55.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8030485-55.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CAMILA GONCALVES DA SILVA BASTOS Advogado(s): ALDEMIR FRANCISCO RIBEIRO JUNIOR, VANILDO SANTOS DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. REMOÇÃO. ART. 50 DA LEI 6.677/1994. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA FAMÍLIA. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. RAZOABILIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por servidora pública estadual contra ato da autoridade administrativa que indeferiu pedido de remoção para o Município de Ibotirama. 2. Pedido fundamentado na necessidade de acompanhar o cônjuge e os filhos, com base no art. 50 da Lei 6.677/1994 e no art. 226 da CF/1988. 3. Agravo interno interposto contra decisão liminar, cujo exame resta prejudicado diante da análise do mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a servidora possui direito líquido e certo à remoção para acompanhar o cônjuge e a família, diante do indeferimento administrativo fundamentado na ausência de claro de lotação e de comprovação adequada do motivo alegado. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O art. 50 da Lei 6.677/1994 estabelece hipóteses de remoção, distinguindo entre remoção de ofício, remoção a pedido por critério da Administração e remoção a pedido por exceção legal. 5. A Administração possui discricionariedade para autorizar remoções a pedido quando presentes razões de interesse público. 6. O art. 226 da CF/1988 assegura a proteção à família, princípio que orienta a interpretação das normas administrativas e limita a discricionariedade estatal. 7. A manutenção da servidora distante do núcleo familiar viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido julgado procedente. Agravo interno prejudicado. Segurança concedida para determinar a imediata remoção da servidora para unidade de educação mantida pelo Estado da Bahia no Município de Ibotirama, sob pena de multa mensal equivalente aos proventos do cargo. Teses de julgamento: 1. A proteção constitucional da família (art. 226/CF) orienta a atuação administrativa e legitima a remoção de servidor quando necessária à preservação da unidade familiar. 2. A Administração deve exercer sua discricionariedade com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente quando inexistente prejuízo ao serviço público. 3. O indeferimento imotivado de pedido de remoção que visa preservar a família configura violação a direito líquido e certo. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8030485-55.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante CAMILA GONCALVES DA SILVA BASTOS e como apelada SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em JULGAR PREJUDICADO o agravo interno e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .